Tribunal: TJSP
Processo: 0014169-79.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – ABANDONO - NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE INCONTROVERSO – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERDA DE DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO – CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR – PERDA DE 1/6 DO DIAS REMIDOS ADEQUADA AO CASO EM TELA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – ABANDONO - NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE INCONTROVERSO – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERDA DE DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO – CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR – PERDA DE 1/6 DO DIAS REMIDOS ADEQUADA AO CASO EM TELA - AGRAVO NÃO PROVIDO.